Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711021-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME GABRIEL BORGES DE SALLES AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DESPACHO Guilherme Gabriel Borges de Salles interpôs o presente agravo de instrumento e instruiu o recurso com a guia de custas e comprovante de pagamento de id. 15874560 e 15874561. A análise do código de barras demonstra que o comprovante de pagamento não é relativo a guia de custas juntada aos autos. Assim, o agravante-autor não comprovou o pagamento das custas relativas ao agravo. Ao agravante para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora